Tribunal: TJES
Processo: 0001657-53.2015.8.08.0001
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001657-53.2015.8.08.0001

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DEIVID DE SOUZA REIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
PENAL – PROCESSUAL PENAL -
APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO – ART. 302 DO CTB – MATERIALIDADE COMPROVADA – AUTORIA IGUALMENTE COMPROVADA –
IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE DANO MORAL E FIXAÇÃO DE VERBA INDENIZATÓRIA – AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO NA INICIAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A autoria restou devidamente comprovada
, haja vista que a prova testemunhal produzida revelou que o apelante costumava ingerir bebida alcoólica, que no dia do fato o apelante havia ingerido bebida alcoólica, encontrava-se em alta velocidade, na contramão de direção, e não possuía carteira nacional de habilitação para condução da motocicleta, tudo a delinear a imprudência diante da inobservância de seu dever de cuidado, causando resultado previsível.

De se ressaltar que ao tempo que o apelante confessou que ingeria bebida alcoólica, e que ingeriu bebida alcoólica momentos antes do acidente, nada fora comprovado quanto ao fato de que a vítima também teria o costume de consumir bebida alcoólica, ou que teria efetivado consumo de álcool no dia do fato, ou mesmo que esta efetivamente não tinha carteira nacional de habilitação.

2.
Impossível o reconhecimento do dano moral, com respectiva fixação de verba indenizatória, se inexistente pedido expresso na inicial neste sentido.

Por certo,
pela correlação, pelo respeito aos limites da demanda, pelo modelo Constitucional que está imanente atrelado à matéria processual, é de todo inadequado que a tutela jurisdicional venha a se concretizar de modo a surpresar a parte, inobservando
as
regras do devido processo legal.

Não é por outro motivo que
a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais causados pela infração exige apenas
pedido
expresso na inicial, sendo desnecessárias a indicação de valor e a instrução probatória específica.

Por certo,
ainda, que
a redação do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, tornou possível, desde a sentença condenatória, a fixação de um valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, afastando, assim, a necessidade da liquidação do título.
A
mens legis caminhou no sentido de proporcionar
maior efetividade aos direitos da
s
vítima
s, ou de legitimados, na esfera civil, mas tais direitos não podem ser adimplidos
de forma abrupta,
se
m que
nenhum pedido
tenha sido
formulado neste sentido.

3.
Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença impugnada, decotando do édito condenatório o capítulo da sentença que fixou verba reparatória decorrente de dano moral, mantendo os demais termos da condenação.

4.
Honorários majorados. Unânime.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas, ACORDA a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, por CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Relator.

VOTO – MÉRITO:

Como relatado trata-se de Apelação Criminal interposta por
DEIVID DE SOUZA REIS
,
manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pelo
MM JUIZ DE DIREITO
DE CONCEIÇÃO DO CASTELO/ES,
que, nos autos da Ação Penal originária, norteou a condenação do recorrente à pena de 04 anos de detenção, e proibição de dirigir veículo automotor, além de fixar verba indenizatória no importe de R$ 130.000,00, tudo em razão da prática do delito previsto no art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro (homicídio culposo na direção de veículo automotor).

Também como registrado, aduz o recorrente, em síntese, que:
1.

O acidente que resultou na morte da vítima fora uma fatalidade, e que não agiu com culpa, inexistindo negligência ou imprudência a serem reconhecidas a seu desfavor;
2.
Não fora expressado qualquer parâmetro para fins de fixação de verba indenizatória decorrente de dano moral, inocorrente no caso concreto;
3.
Reconhecido o dano, a redução da verba indenizatória é medida que se impõe.

Pois bem. A inicial acusatória destacou, em linhas gerais, que:

“
Emerge dos autos de inquérito policial que no dia 27 de janeiro de 2013, por volta das 16 horas e 30 minutos, na localidade de Fazenda Leogildo, Brejetuba/ES, o denunciado praticou homicídio culposo na direção de uma motocicleta marca Honda/CG 150 FAN ESDI, cor vermelha, placa OCX-9637, chassi 9C21(C168013R523950, tendo como vítima José Lindolfo Rodrigues.

Conforme consta nos autos, o denunciado na data mencionada teria se envolvido em um acidente de trânsito, vindo a colidir com outra motocicleta, marca Flonda/CG 125 TITAN, cor verde, placa GSX-3821, que era pilotada por José Lindolfo Rodrigues que veio a óbito no momento dos fatos.

Insurge esclarecer que o próprio denunciado, em suas declarações, afirmou ter ingerido bebidas alcoólicas no dia dos fatos e que não se recordava se invadiu ou não a contramão da estrada em que trafegavam.

Segundo informações prestadas pelas testemunhas, o denunciado teria ingerido bebida alcoólica (cachaça), e aparentava ter ingerido muitas doses, e que o denunciado é conhecido na região por dirigir em alta velocidade, causando perigo a terceiros.

Desta forma, restou comprovado que o denunciado agiu com imprudência e imperícia, pois conduzia motocicleta sob a influência de bebida alcoólica e sem a devida habilitação, praticando homicídio culposo na direção de veículo automotor”.

Registrados os termos da inicial destaco que, em que pese os respeitáveis argumentos recorrentes, constato que a autoria do delito fora realmente comprovada nos autos, haja vista que a prova testemunhal produzida revelou que o apelante costumava ingerir bebida alcoólica, que no dia do fato o apelante havia ingerido bebida alcoólica, encontrava-se em alta velocidade, na contramão de direção, e não possuía carteira nacional de habilitação para condução da motocicleta,
tudo a delinear a imprudência diante da inobservância de seu dever de cuidado, causando resultado previsível.

Trata-se de constatação oriunda da análise das declarações prestadas na gênese, e declarações prestadas em juízo, como contido em mídia audiovisual e devidamente registrado na sentença e em sede de contra-argumentos.

De se ressaltar que ao tempo que o apelante confessou que ingeria bebida alcoólica, e que ingeriu bebida alcoólica momentos antes do acidente, nada fora comprovado quanto ao fato de que a vítima também tinha o costume de consumir bebida alcoólica, ou que teria efetivado consumo de álcool no dia do fato, ou mesmo que esta efetivamente não tinha carteira nacional de habilitação.

No que se refere a verba indenizatória decorrente do dano moral
perpetrado em razão do fato contido na denúncia, entendo pela impossibilidade de sua fixação e manutenção,
eis que inexiste pedido na in
i
cial para fins de tal reconhecimento e reparação.

Por certo,
pela correlação, pelo respeito aos limites da demanda, pelo modelo Constitucional que está imanente atrelado à matéria processual, é de todo inadequado que a tutela jurisdicional venha a se concretizar de modo a surpresar a parte, inobservando
as
regras do devido processo legal.

Não é por outro motivo que
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais causados pela infração exige apenas pedido expresso na inicial, sendo desnecessárias a indicação de valor e a instrução probatória específica.

Por certo,
ainda, que
a redação do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, tornou possível, desde a sentença condenatória, a fixação de um valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, afastando, assim, a necessidade da liquidação do título.
A
mens legis caminhou no sentido de proporcionar
maior efetividade aos direitos da
s
vítima
s, ou de legitimados, na esfera civil, mas tais direitos não podem ser adimplidos
de forma abrupta,
se
m que
nenhum pedido
tenha sido
formulado neste sentido.

Portanto, à luz de tais considerações,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
PARA REFORMAR A SENTENÇA, DECOTANDO DO ÉDITO CONDENATÓRIO O CAPÍTULO DA SENTENÇA QUE FIXOU VERBA REPARATÓRIA DECORRENTE DE DANO MORAL, MANTENDO OS DEMAIS TERMOS DA CONDENAÇÃO
.

Por fim, no que tange aos honorários advocatícios em favor da defensora dativa,
entendo que os mesmos devem ser devidamente
majorados
, e o faço
de forma equitativa, à luz do caso concreto, do zelo do profissional, do lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado, e, mormente, pelo tempo exigido para o seu serviço, no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais).

É como me manifesto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o relator

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.